Tribunal: TJSP
Processo: 1014105-69.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO CONTRATO FOI REFUTADA PELA APRESENTAÇÃO DO ÁUDIO COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS QUE VEDA A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO CONTRATO FOI REFUTADA PELA APRESENTAÇÃO DO ÁUDIO COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS QUE VEDA A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO POR TELEFONE. NEGÓCIO JURÍDICO COM VÍCIO DE FORMA. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE O CONSUMIDOR TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO E FOI BENEFICIADO PELA CONCESSÃO DO CRÉDITO, COMO DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014105-69.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado CELSO DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Taubaté – 5a Vara Cível
Processo n°:
1014105-69.2019.8.26.0625
Apelante:
BANCO BMG S/A
Apelado:
CELSO DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz Prolator: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
VOTO N.o 18.009
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA
DO CONTRATO FOI REFUTADA PELA APRESENTAÇÃO
DO
ÁUDIO
COM
LIGAÇÃO
TELEFÔNICA
E
CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS QUE
VEDA
A
AUTORIZAÇÃO
DE
DESCONTO
POR
TELEFONE. NEGÓCIO JURÍDICO COM VÍCIO DE
FORMA.
MANUTENÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE O
CONSUMIDOR TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR
UM
EMPRÉSTIMO
E
FOI
BENEFICIADO
PELA
CONCESSÃO DO CRÉDITO, COMO DEMONSTRA A
UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625 -Voto no
3
Vistos,
BANCO BMG S/A apela da r. sentença de fls.
183/197 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c com restituição de desconto indevido e compensação por danos morais,
ajuizada por CELSO DE AQUINO, julgou a demanda procedente em
parte para: “declarar inexigíveis os créditos vinculados aos cartões de crédito
consignado no 5259.xxxx.xxxx.4115 contrato 11462375, (2) condenar o réu a restituir
ao autor as quantias indevidamente descontadas em folha de pagamento atinentes a
esses cartões, atualizadas pelos índices do INPC/IBGE constantes da 'tabela prática'
divulgada periodicamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde cada parcela que
compõe o todo e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(cada débito); e (3) condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral, a qual
arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que será atualizada desde esta data
pelos índices do INPC/IBGE constantes da 'tabela prática' divulgada periodicamente
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação”.
Inconformado, argumenta o apelante, em síntese, que
“colacionou aos autos contrato assinado, com grande similaridade entre as assinaturas
apostas na inicial e no contrato” e que “Diferentemente do entendimento do juiz
sentenciante há prova da contratação e, havendo dúvida acerca da regularidade da
contratação necessária a perícia técnica”.
Diz que “havendo expressa adesão do consumidor, não há se
falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a reserva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625 -Voto no
4
margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório”.
Defende que a contratação não pode ser anulada,
porque o consumidor utilizou o cartão para saque; que os valores são
legitimamente devidos e que inexiste dano moral na espécie.
Pugna, pois, pelo provimento do recurso a fim de
reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 227/229) e
respondido (fls. 233/235).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. reparação por dano moral e material, fundada em contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Em que pese o autor ter afirmado na petição inicial que
“nunca contratou tais operações, tampouco assinou permissão para os descontos
mensais” (fls. 3), a verdade é que tinha plena ciência da contratação do
empréstimo, conforme extrai-se dos áudios de ligação telefônica em que o
autor confirma seus dados pessoais às representantes da instituição
financeira (links colacionados às fls. 55 da contestação).
Ocorre, todavia, que o art. 3o, III, da Instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625 -Voto no
5
Normativa no 28/2008 do INSS, veda a autorização de desconto dada por
telefone:
Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o
desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao
pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito,
concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou
por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não
sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação
de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.
(Grifei).
Assim, é manifesta a invalidade do negócio jurídico
por vício de forma, sendo de rigor a manutenção da r. sentença quanto à
declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável.
Por outro lado, é incabível a condenação à devolução
dos valores descontados e ao pagamento de compensação por dano moral,
uma vez que o consumidor tinha a intenção de contratar um empréstimo,
foi beneficiado com a obtenção do crédito para a satisfação de suas
necessidades, como demonstra a utilização do cartão em fls. 117.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para afastar a condenação do réu à devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014105-69.2019.8.26.0625 -Voto no
6
descontados e ao pagamento de compensação por dano moral, devendo o
autor restituir ao réu aquilo que recebeu, em parcelas a serem fixadas em
cumprimento de sentença, com juros remuneratórios de até 2,14% ao mês,
válidos para os 'empréstimos consignados', nos termos da Instrução
normativa do INSS, no 80/2015 (§ 7o do artigo 1o da Lei no 10.820 de
17.12.2003) à falta de outro parâmetro normativo.
Deverão ser observados os descontos mensais já
realizados no benefício previdenciário e o limite de 30% (trinta por cento).
Nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, condena-se o
réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios sucumbenciais
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o autor a pagar ao advogado do réu
honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
observada a justiça gratuita.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator